Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 168.206/2025



    Trata-se de requerimento apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em que pleiteia a suspensão das ações civis públicas em trâmite no Estado de Rondônia que envolvam a aplicação da lei impugnada nesta ação direta de inconstitucionalidade (Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia).



    A requerente noticia que:



    “o Estado de Rondônia tem buscado afastar a aplicação da referida Lei Complementar por meio de ações civis públicas — a exemplo dos processos n.º 7065864-97.2025.8.22.0001, 7065845-91.2025.8.22.0001, 7065833-77.2025.8.22.0001, (iniciais em anexo), entre outros — nas quais formula pedidos como: (i) desocupação da área pelo produtor rural no prazo de 72 horas, sob pena de multa; (ii) cessação imediata das atividades rurais sob pena de multa; (iii) autorização para corte de energia elétrica nas propriedades; e (iv) autorização para alienação, pelo Estado, dos semoventes existentes no local, dentre outras medidas severas e de caráter irreversível.” (doc. 90).



    É o relatório do essencial. Decido.



    Em decisão anterior (doc. 54), determinei a suspensão do trâmite da ação direta de inconstitucionalidade n. 0805034-60.2025.8.22.0000, do Tribunal de Justiça de Rondônia, justamente com o objetivo de preservar a coerência e a unidade da jurisdição constitucional.



    Considerando, contudo, a existência de múltiplas ações civis públicas que envolvem a aplicação da lei ora impugnada, subsiste o risco de decisões e interpretações conflitantes a respeito da constitucionalidade e do alcance da lei, com efeitos concretos e potencialmente irreversíveis para a esfera jurídica das pessoas envolvidas.



    Diante desse quadro, e a fim de prevenir que entendimentos contraditórios comprometam a coerência da análise constitucional da lei impugnada e a estabilidade das situações jurídicas das pessoas por ela afetadas, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de suspensão já proferida para abarcar todas as ações civis públicas em tramitação no Estado de Rondônia que discutam, direta ou indiretamente, a aplicação da Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia. 



    Posto isso, determino a suspensão das ações civis públicas em trâmite no Estado de Rondônia que envolvam a aplicação ou interpretação da Lei Complementar n. 1.274/2025, do Estado de Rondônia, até o julgamento do mérito ou da cautelar nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    Oficie-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator